Tribunal: TJSP
Processo: 1021380-58.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Objetivo único de prequestionamento.
Honorários periciais. Devolução no caso de improcedência. Necessidade de aguardar o julgamento do Tema 1044 pelo STJ. Inadmissibilidade. Ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria.
Inexistência de vícios.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Objetivo único de prequestionamento.
Honorários periciais. Devolução no caso de improcedência. Necessidade de aguardar o julgamento do Tema 1044 pelo STJ. Inadmissibilidade. Ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria.
Inexistência de vícios.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021380-58.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado PEDRO JACOB DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021380-58.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Processo: 1021380-58.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Embargado(a): PEDRO JACOB DA SILVA
Voto no 14.983
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Objetivo único de
prequestionamento.
Honorários periciais. Devolução no caso de improcedência.
Necessidade de aguardar o julgamento do Tema 1044 pelo
STJ. Inadmissibilidade. Ausência de determinação de
sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria.
Inexistência de vícios.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de
Processo Civil (art. 1.025).
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, subscrito
pela Procuradora Federal Dra. Márcia Regina Santos Brito, contra o v.
acórdão de fls. 297/309 (dos autos principais), o qual negou provimento ao
apelo do Autor e ao da autarquia para reembolso do valor despendido referente
aos honorários pericias, mantendo a r. sentença de improcedência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Sem apontar qualquer vício no julgado, insurge-se a
autarquia com o único intuito de prequestionamento, haja vista a necessidade
de se aguardar o julgamento do Tema 1044 pelo STJ ou “ao menos seja
ressalvada a aplicação do resultado final do julgamento”.
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021380-58.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. Acórdão permite visualizar que o mérito
foi examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser
sanado por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, a restituição dos honorários
periciais adiantados, demonstrando assim o nítido caráter infringente de seu
recurso.
Em suma, o v. acórdão embargado, ao examinar todas as
alegações formuladas no apelo, foi claro ao afastar a pretensão de devolução
do valor antecipado para pagamento da perícia médica.
Anoto que o assunto está em julgamento por força da
sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1044 do STJ, sem determinação de
efeito suspensivo.
Nada há a alterar nesse recurso.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado
todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel.
Min. Laurita Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021380-58.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
O embargante sequer aponta qual o vício que lhe daria azo
aos embargos declaratórios.
Sua pretensão é tão só de prequestionamento.
Porém, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não é o caso.
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de
prequestionamento para justificar o manejo dos embargos de declaração, não
podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida.
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, nos temos do artigo 1.025:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator